Tribunal: TJBA
Processo: 0962422-96.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0962422-96.2015.8.05.0146

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALDEIR GOMES DE AQUINO

Advogado(s): SEBASTIAO JOSE MARINHO MAIA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEMORIAIS DISTINTOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO NÃO IMPUGNADA PELO INSS. PRECLUSÃO. OMISSÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 1050/STJ. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL EM GRAU RECURSAL. ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO
, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
O embargante opôs embargos de declaração contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que rejeitara embargos anteriormente interpostos, mantendo decisão que não conheceu de recurso de apelação por supressão de instância.

2.
Sustentou a existência de omissão e erro de premissa fática no acórdão, notadamente quanto à ausência de apreciação da preclusão do direito do INSS de impugnar a base de cálculo dos honorários advocatícios (R$ 123.284,92), valor expressamente indicado em memorial distinto apresentado na fase de cumprimento de sentença.

3.
Demonstrou que, embora intimado, o INSS silenciou sobre o referido valor, acarretando a preclusão da matéria nos termos do art. 223 do CPC.

4.
Alegou, ainda, que o acórdão ignorou o requerimento expresso nos embargos de declaração de primeiro grau quanto à homologação da base de cálculo apresentada, incorrendo em erro de premissa fática ao afirmar inexistência de insurgência específica.

5.
Argumentou que a decisão de origem, ao adotar valor inferior como base de cálculo, violou o Tema 1050 do STJ, segundo o qual o pagamento administrativo após a citação válida não altera a base de cálculo dos honorários.

6.
Pugnou pela aplicação do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, e pela possibilidade de fixação da base de cálculo pelo próprio Tribunal, diante da suficiência dos elementos constantes dos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a ausência de impugnação da base de cálculo dos honorários advocatícios pelo INSS implicou preclusão e autorizou sua homologação pelo juízo;
b
) saber se, diante da omissão do juízo de primeiro grau, poderia o Tribunal, com base no art. 1.013, § 3º, III, do CPC, conhecer do mérito e fixar a base de cálculo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A preclusão consumativa operou-se quanto ao direito do INSS de impugnar a base dos honorários (R$ 123.284,92), dado o silêncio diante de intimação específica, nos termos do art. 223 do CPC.
9. A ausência de manifestação expressa na sentença quanto à base dos honorários, especialmente diante da apresentação de dois memoriais de cálculo com valores distintos, caracteriza omissão relevante, suprível por meio de embargos de declaração.
10. Ao afirmar que o embargante não suscitou a matéria em primeiro grau, o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática, uma vez que consta requerimento expresso nos autos.
11. O Tema 1050 do STJ estabelece que o pagamento parcial ou total de benefício após a citação não altera a base dos honorários, a qual deve corresponder à integralidade dos valores devidos.
12. A jurisprudência do TJBA corrobora que a falta de impugnação à planilha de cálculo implica preclusão e autoriza a fixação da base nos termos apresentados pelo exequente.
13. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.
14. O art. 1.013, § 3º, III, do CPC autoriza o julgamento do mérito pelo tribunal quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.
15. Os princípios do iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius reforçam a prerrogativa do órgão julgador em aplicar o direito aos fatos efetivamente comprovados nos autos, ainda que não corretamente valorados pelas instâncias inferiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 123.284,92 e reformar o acórdão embargado, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Tese de julgamento: “A ausência de impugnação à base de cálculo dos honorários advocatícios apresentada pelo exequente enseja preclusão, autorizando sua homologação nos termos propostos, sendo possível ao Tribunal, diante de omissão do juízo e do processo em condições de imediato julgamento, suprir a falha e fixar diretamente a base, conforme os princípios do devido processo legal e a orientação firmada no Tema 1050 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 223, 489, § 1º, V e VI, 507, 1.013, § 3º, III, 1.022.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA – Agravo de Instrumento n.º 8036188-35.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 02/06/2022, DJe 06/03/2024.

TJ-BA – Agravo de Instrumento n.º 8038798-73.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08/08/2024.
STJ – AgInt no AREsp 2221117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023.

STJ – EDcl na PET no REsp 1709034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022.

Tema 1050/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
0962422-96.2015.8.05.0146
em que são embargante

e embargad
o
, simultaneamente,

ALDEIR GOMES DE AQUINO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER

o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora